Tribunal: TJDFT
Processo: 0735401-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735401-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS REQUERIDO: GUSTAVO HENRIQUE MARINHO D E C I S Ã O Trata-se de pedido de antecipação de tutela recursal em caráter antecedente interposto pelo CONDOMÍNIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS, réu, em face da sentença proferida nos autos da ação declaratória n. 0736947-71.2022.8.07.0001, proferida pelo Juízo da 16a da Vara Cível de Brasília/DF. Afirma que a sentença julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade da Ata da Comissão Eleitoral elaborada em 1o de fevereiro de 2022, declarar válida a Ata de Eleição realizada em 12 de novembro de 2021, além de determinar, em sede de antecipação de tutela à r. sentença, que o requerido dê posse imediata aos eleitos, da Chapa Força Tarefa, para exercício de período de 2 anos, a contar da data da posse. Assevera que estão presentes os pressupostos processuais para que seja determinada a suspensão da eficácia da decisão recorrida, a fim de que se mantenha válida a Ata da Comissão Diretora Eleitoral elaborada em 1 de fevereiro de 2022, ante à probabilidade de êxito do recurso e do periculum in mora. Alega estar presente a verossimilhança das alegações, pois resta efusivamente comprovada à existência de um conjunto de irregularidades constatadas durante o processo das Eleições da Assembleia Geral Especial de 12/11/ 2021, cerne da discussão, sendo exatamente esta a conclusão que chegou a própria Comissão Diretora do Processo Eleitoral composta por membro de ambas às chapas. Sustenta que há fato superveniente processual que acarretou a perda do objeto da ação, não vislumbrado pelo Juízo a quo, ocasionado pela realização de novo certame eleitoral realizado no ano de 2022, onde se promoveu a eleição de novos representantes para preenchimento dos cargos eletivos da entidade condominial. Narra que em 07/06/2022, publicou Edital para convocação de nova Assembleia Geral Especial para Eleição de Síndico e demais membros da administração do Condomínio, para o biênio 2022/2024, a ser realizada no dia 10/09/2022. Pede a imediata e efetiva prestação jurisdicional, pois a manutenção da “Chapa Força Tarefa” na administração do Condomínio Apelante trará danos de difícil reparação. Aduz que o perigo de dano resta explicitado uma vez que a administração do Condomínio Apelante, composta pela Chapa Regularização – Juntos Somos Mais Fortes, foi à única apta em participar do concurso eleitoral está as vias de ser afastada por definitivo da administração do mencionado condomínio por um erro do julgado. Requer a imediata suspensão dos efeitos da sentença, para que seja mantida a atual gestão da entidade condominial nos cargos eletivos da entidade, até a apreciação de mérito da apelação cível por parte desta Colenda Turma Julgadora, o que se postula com fulcro nos arts. 299, 303 c/c 1.012, §§ 3o, I, e 4o, todos do Código de Processo Civil, e art. 251, II, e §2o do Regimento interno do TJDFT (ID 50532528). É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela em caráter antecedente recursal, cujo recurso de apelação ainda não foi distribuído a esta instância superior. Ao que se depreende da peça, na verdade, o apelante requer o efeito suspensivo à apelação já interposta na instância inferior que, no entanto, ainda não fora distribuída a esta instância. Assim, aplica-se por analogia o disposto no art. 1012, §3o, inciso I, do CPC. A análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão da antecipação da tutela recursal - efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC. É cediço que as tutelas antecipadas visam entregar, desde logo, e em fase preliminar, o bem da vida requerido pela parte. É uma medida que satisfaz de pronto o objeto da demanda. Trata-se de instituto processual que tem um efeito prático imediato mais impactante do que o provimento das tutelas ditas cautelares, em razão de antecipar o pedido principal em fase ainda embrionária do processo. Inteligência dos artigos 303 a 310 do CPC. Exatamente pelo fato de que a medida adotada pode se tornar irreversível, que o magistrado deve ser prudente em sua análise para concessão. Por isso que o legislador positivou norma na qual expressa que em caso de irreversibilidade dos efeitos da concessão da tutela ou a sua onerosidade excessiva, prudente será mesmo aguardar a instrução do processo. Impende mencionar ainda que, as tutelas provisórias em sede recursal se revestem de um grau elevado de complexidade, dividindo-se em efeito suspensivo e efeito ativo, conforme a natureza da decisão atacada. No presente caso, conforme mencionado inicialmente, na verdade, o apelante requer o efeito suspensivo à sentença proferida. Compulsando os autos originário, verifica-se o autor, ora apelado, ingressou com ação declaratória e obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, alegando, em síntese, que participou de eleição para o cargo de síndico do Condomínio réu pela Chapa Força Tarefa e que foi a vencedora no pleito realizado em assembleia de condôminos ocorrida em 12.11.2021, com 190 votos favoráveis. Asseverou que o réu, ora apelante, se recusou a empossar os eleitos e que a Comissão Eleitoral se reuniu em 01/02/2022 e anulou a eleição ocorrida em 12/11/2021 lançando novo edital de eleições com data designada para o dia 28/05/2022. O juízo a quo julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para declarar a nulidade da Ata da Comissão Eleitoral elaborada em 1o de fevereiro de 2022, declarar válida a Ata de Eleição realizada em 12 de novembro de 2021 e determinar que o requerido dê posse aos eleitos, da Chapa Força Tarefa, para exercício de período de 2 anos, a contar da data da posse. Defiro o pedido de antecipação de tutela para determinar que o Condomínio dê posse imediata à diretoria e demais membros da Chapa Força Tarefa eleita. Extingo o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, inciso I, CPC. (...)”-g.n. Em seguida, conforme consta da peça recursal, o Condomínio Rural Pousada das Andorinhas, ora apelante, em 07/06/2022, publicou Edital para convocação de nova Assembleia Geral Especial para Eleição de Síndico e demais membros da administração do Condomínio, como também, para a presidência da Associação de Proprietários e Possuidores de unidades imobiliárias, para o biênio 2022/2024, a ser realizada no dia 10/09/2022. Ou seja, descumprindo, ainda que indiretamente, a determinação do magistrado na sentença. Pela leitura da peça recursal, a apelante afirma que realizou nova convocação de Assembleia que a chapa vencedora da Assembleia ocorrida em 12/11/2021, “Força Tarefa”, o qual foi reconhecido vencedor pelo magistrado a quo na sentença, foi considerada inapta para participar. As alegações da parte recorrente são no sentido de que houve a perda superveniente do objeto em face desta nova convocação de Assembleia. Levando em consideração o exposto acima acerca da tutela antecipada antecedente, verifica-se que, pelos argumentos apresentados, há a necessidade de se dar primazia ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Isso se fará com a chegada da peça recursal de apelação, bem como as contrarrazões da parte contrária. Nesse sentido: “(...) 3. Não basta a simples afirmação ou, ainda, a juntada de documentos unilateralmente produzidos pela recorrente para possibilitar o deferimento da tutela de urgência; para tanto faz-se necessário, sobretudo, a robusta demonstração da presença de ambos os requisitos exigidos na legislação de regência. 4. Se o assunto a ser tratado no pedido de tutela antecipada carece de maior aprofundamento em obediência aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório (art. 5o, XXXV e LV, da CF), necessitando de maior dilação probatória no curso do processo originário, não há como deferir a tutela antecipatória, sob pena de causar prejuízo a parte adversa. (...)” (07007615720198070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 23/5/2019.) Além disso, não restou plenamente demonstrado a probabilidade do direito, haja vista que os elementos, a priori, não evidenciam o direito pretendido. Portanto, como forma de prestigiar o princípio do contraditório e da ampla defesa, necessário aguardar a distribuição do recurso de apelação, bem como das contrarrazões. INDEFIRO o pedido. Com a chegada das peças, retorne o feito concluso para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de agosto de 2023. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator